Tribunal: STF
Processo: ARE 1233553
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (eDOC 1, p. 209): 



    “AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC/73. EMENDAS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL. 



    1. O benefício foi concedido em data posterior à edição da EC n° 20/98, caracterizando ausência de interesse de agir. 



    2. No tocante à EC n° 41/2003, a renda mensal inicial da parte requerente não foi limitada ao teto quando da concessão do benefício. O fato de o salário -de -benefício ter sido limitado ao teto não atrai a incidência da EC no 41/03, porquanto as diferenças percentuais foram integralmente recuperadas por ocasião do primeiro reajustamento em face da aplicação do denominado ‘índice de reajuste teto’, não havendo que se falar em readequação em decorrência das alterações trazidas pelas ECs n°s 20/1998 e 41/2003. 



    3. Agravo legal não provido. ” 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao entendimento consubstanciado no julgamento do RE nº 564.354.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Trata-se de decisão que contrariou veemente a modulação dos efeitos ditados no julgamento do Recurso Extraordinário 564.354 e limitou no TETO o beneficio NB 42/118.452.0310 de aposentaria do Recorrente em momento diverso do estipulado na fundamentação do Recurso Extraordinário 564.354, diminuindo consideravelmente seu beneficio. E, portanto cabível, no caso, recurso extraordinário.” (eDOC 1, p. 224).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279 do STF e pela adequação do acórdão ao decidido no julgamento do RE nº 564.354/SE (eDOC 1, pp. 237-238).



    A parte recorrente interpôs agravo interno (eDOC 1, pp. 253-260).



    O agravo foi improvido sob o fundamento de que o acórdão recorrido não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no julgamento do RE n° 564.354/SE (eDOC 1, pp. 267-270).



    Novo recurso extraordinário foi interposto com os mesmos argumentos anteriores (eDOC 1, pp. 278-283).



    A Vice-Presidência do TRF 3ª região inadmitiu o recurso por entender que a ofensa, se houvesse, seria reflexa e que questão suscitada no recurso já foi objeto de decisão em agravo interno (eDOC 1, pp. 292-294).



    O processo veio a esta Corte em 14.09.2019 e, em 30.09.2021, o Ministro Presidente, Dias Toffoli, despachou determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do RE-RG 564.354 , Tema 76 da sistemática da repercussão geral (eDOC 3).



    Recebidos os autos na origem, o Vice-Presidente determinou a remessa dos autos a esta Corte por entender que o Tema 76 já havia sido aplicado (eDOC 7).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, constato a existência nestes autos de dois recursos extraordinários, interpostos pela parte ora recorrente em momentos distinto, contudo, em face do mesmo ato decisório: o primeiro recurso, de 06.03.2017 (eDOC 1, p. 222-231), interposto após a prolação do acórdão que negou provimento ao agravo legal interposto por João Antônio da Silva, e o segundo, de 26.10.2017 (eDOC 1, pp. 278-283), interposto após a publicação do acórdão que deixou de aplicar paradigma resolvido sob o regime da repercussão geral, RE n° 564.354/SE . Uma vez não ocorrida a retratação do acórdão que negou provimento ao agravo legal, os fundamentos do acórdão recorrido permanecem íntegros, de modo que o primeiro recurso extraordinário interposto ainda subsiste.



    Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal, quando exercido o direito de recorrer, opera-se a preclusão consumativa, não se conhecendo do novo recurso interposto em face do mesmo ato decisório. No caso dos autos, do acórdão proferido pela Sétima Turma do TRF 3ª Região, que negou provimento ao agravo, foi interposto o primeiro recurso extraordinário, em 06.03.2017 (eDOC 1, p. 222-231). Desse modo, o segundo recurso extraordinário, interposto em 26.10.2017 (eDOC 1, pp. 278-283), não merece ser conhecido, já que se revela precluso, ante a existência de recurso anterior a impugnar o mesmo acórdão recorrido. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos (RE 924.435 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2016).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Interposição de mais de um recurso extraordinário via fax contra a mesma decisão. Preclusão consumativa em relação ao segundo. Precedentes. Discordância parcial entre a petição original e aquela encaminhada via fax não alcançada pela preclusão. Incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. Precedentes. Agravo não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa (RE n° 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17/8/07). 2. A correspondência entre a petição original e aquela transmitida via fax é elemento essencial para caracterizar o preenchimento dos requisitos de forma. A discordância parcial e a ilegitimidade de trecho da peça atraem a incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 945.638 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).



    Em prosseguimento, tendo em vista a negativa de provimento do agravo (eDOC 1, p. 206-210) e a ausência de retratação pela 7ª Turma do TRF 3ª Região do acórdão recorrido (eDOC 1, pp. 267-270), passo a análise do primeiro recurso extraordinário interposto 06.03.2017 (eDOC 1, p. 222-231).



    O recurso não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência da Súmula 279 do STF e na adequação do acórdão ao decidido no julgamento o RE nº 564.354/SE. Contudo, a agravante deixou de impugnar de forma específica tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente